Tribunal: TCU
Processo: 007.784/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8370/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2078/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar desnecessário dar continuidade ao monitoramento das determinações constantes do item 9.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Brasil S.A.; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.784/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edinei Silva Teixeira (OAB/SP 185.415), Deusa Maura Santos Fassina (OAB/SP 164.146) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.